Tribunal: TJDFT
Processo: 0740970-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, diante da irregularidade no cancelamento contratual. A decisão determinou que a operadora se abstivesse de efetuar o cancelamento e/ou restabelecesse o plano contratado, com manutenção das coberturas e tratamentos, sob pena de multa diária. A agravante alega ilegitimidade passiva, considerando a autonomia entre as cooperativas do Sistema Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da agravante à luz do Sistema Unimed e da teoria da aparência; e (ii) examinar a manutenção da tutela de urgência deferida para restabelecimento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre operadoras de plano de saúde e seus beneficiários, conforme Súmula 608 do STJ, excetuando-se apenas as entidades de autogestão.
4. O Sistema Unimed apresenta-se ao público como um conglomerado integrado, sendo aplicável a teoria da aparência para reconhecimento de responsabilidade solidária entre as cooperativas que o compõem, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais locais.
5. Ainda que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuam autonomia jurídica, elas se comunicam através de regime de intercâmbio e utilizam marca única, o que transmite ao consumidor a impressão de unidade, configurando responsabilidade solidária por eventuais danos ou falhas contratuais.
6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reconhecem a legitimidade passiva solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, mesmo em situações de personalidade jurídica distinta.
7. No que tange à tutela de urgência, verificam-se os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito (cancelamento irregular do plano de saúde em desrespeito à normativa da ANS e necessidade de continuidade do tratamento médico) e o perigo de dano à saúde da autora, que ficaria desassistida.
8. A alegação de ilegitimidade passiva não afasta o dever de cumprimento da decisão, pois a agravante, como parte integrante do Sistema Unimed, responde solidariamente pela cadeia de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se a teoria da aparência ao Sistema Unimed, reconhecendo-se a responsabilidade solidária entre as cooperativas que o integram, mesmo com personalidade jurídica distinta, devido à atuação conjunta e apresentação como conglomerado econômico único.
2. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva solidária com a administradora de benefícios, nos termos dos arts. 7o, 14 e 25, §1o, do CDC, quando há falha na prestação de serviços em razão de cancelamento contratual irregular.
3. São cumulativos os requisitos para deferimento de tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, consistindo na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 7o, 14 e 25, § 1o; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1784668/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2021; TJDFT, Acórdão 1920880, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.